Tribunal: TJDFT
Processo: 0729632-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONSTATAÇÃO. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 435 E TEMA REPETITIVO N. 630 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 135, III, do Código Tributário Nacional dispõe que os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.
2. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade de redirecionamento da Execução contra o sócio-gerente, cujo nome não consta na CDA, nos casos de dissolução irregular da sociedade empresária, consoante entendimento sedimentado na Súmula no 435 da Corte Superior de Justiça.
3. O referido entendimento foi confirmado pelo STJ sob o regime de recursos repetitivos no julgamento do REsp no. 1371128/RS, assentando o a tese de que "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". (Tema 630).
4. No caso dos autos está comprovado que a empresa devedora, deixou de funcionar no local do seu estabelecimento, conforme demonstram as tentativas de comunicação postal, e não foi possível localizar o estabelecimento em nenhum dos endereços apurados em pesquisa realizadas no processo, de modo que houve o encerramento irregular das atividades da empresa, sem observar os requisitos legais para dissolução da sociedade.
5. Agravo de instrumento provido.